Tribunal: TJSP
Processo: 1009389-82.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Não caracterização de cerceamento de defesa, ainda que haja pedido expresso de dilação probatória – Preliminar rejeitada – Recursos parcialmente providos.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Empresa que opera por autogestão – Inaplicabilidade do Código de Defesa do

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Não caracterização de cerceamento de defesa, ainda que haja pedido expresso de dilação probatória – Preliminar rejeitada – Recursos parcialmente providos.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Empresa que opera por autogestão – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, analisando-se o caso à luz da legislação civil – "Home care" – Expressa indicação médica – Imposição de custos da internação à seguradora – Necessidade – Internação domiciliar que é extensão da hospitalar, onde a paciente teria acesso à terapia prescrita – Inteligência, ademais, da Súmula no 90 desta Corte – Apresentação periódica de relatório médico – Possibilidade – Honorários advocatícios – Fixação com base em percentual sobre o valor vultoso atribuído à causa, que trata de obrigação de fazer – Descabimento – Majoração, no entanto, da verba honorária, consideradas a complexidade do feito e sua duração – Recursos parcialmente providos.